Tribunal: STJ
Processo: 0011530-53.2016.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2352221 - SP(2023/0131383-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA SALES RIBEIRO - DF071767
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA
PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não há possibilidade de fracionamento da sentença, para que seja
certificado o trânsito em julgado parcial, de forma que o trânsito em
julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as
possibilidades de interposição de recurso.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e45fcd9c-2aad-41b5-a7e0-60d3a396cce8

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e45fcd9c-2aad-41b5-a7e0-60d3a396cce8

AgInt nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2352221 - SP(2023/0131383-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA SALES RIBEIRO - DF071767
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA
PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não há possibilidade de fracionamento da sentença, para que seja
certificado o trânsito em julgado parcial, de forma que o trânsito em
julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as
possibilidades de interposição de recurso.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (fls.
)
1537/1540
que indeferiu o pedido de certificação do trânsito em julgado parcial
Documento eletrônico VDA54285416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: edae30fc-b807-47f4-864f-724c94a17cc4

referente ao capítulo da decisão que: (i) Reconheceu o direito de a
contribuinte excluir da base de cálculo do
o montante de
PIS/COFINS,
ICMS destacado na nota fiscal; e (ii) Reconheceu o direito à
compensação dos valores que extinguiram os créditos tributários do PIS
e da COFINS, com a indevida inclusão do ICMS em sua base de
cálculo, no lustro anterior ao ajuizamento da demanda (5 anos
anteriores).
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega que (fls.
):
1577/1579
19. A decisão agravada deixou de observar a singularidade dos
presentes autos. A União Federal interpôs, de fato, recursos
excepcionais contra o acórdão proferido pelo E. TRF3. Contudo, após a
conclusão do julgamento do Tema 69 pelo Supremo Tribunal Federal, a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional requereu a desistência
desses recursos, ato que foi homologado em
(fl. 1353).
25/07/2022
20. A partir dessa homologação, não subsiste qualquer discussão quanto
ao mérito da controvérsia principal — a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS —, tendo restado incontroverso o direito
da Agravante nesse ponto. O único aspecto ainda pendente refere-se aos
critérios de cálculo dos honorários de sucumbência, de natureza
eminentemente acessória e processual, sendo discutida apenas a devida
liquidação.
21. Dessa forma, não se trata de fracionamento arbitrário da sentença,
mas sim de reconhecimento de que houve trânsito em julgado definitivo
do capítulo material, em virtude da desistência recursal da União. Nesse
contexto, o pedido da Agravante visou apenas conferir segurança
jurídica por meio da expedição da certidão de trânsito parcial, a fim de
permitir o cumprimento imediato da parte incontroversa.
[...]
23. Com efeito, o
do CPC prevê que as decisões podem ser
art. 1.002
impugnadas no todo ou em parte; o
caput e §1o, dispõe que o
art. 1.013,
efeito devolutivo do recurso se limita à matéria efetivamente
impugnada. Assim, o legislador abandonou a noção de unicidade
absoluta da coisa julgada, reforçando a possibilidade de estabilização
progressiva da decisão judicial.
24. Nesse ponto, cabe destacar que a jurisprudência firmada sob a égide
do
não contemplava tal sistemática, razão pela qual os
CPC/1973
precedentes que negavam a coisa julgada progressiva devem ser objeto
de distinguishing, uma vez que se apoiavam em regime jurídico diverso
e em debates ainda centrados no mérito da controvérsia. Já o caso em
análise se submete ao
que positivou expressamente a
CPC/2015,
possibilidade de capítulos autônomos transitarem em julgado.
Documento eletrônico VDA54285416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: edae30fc-b807-47f4-864f-724c94a17cc4

[...]
26. A doutrina majoritária (Dinamarco, Barbosa Moreira, Araken de
Assis, Bruno Lopes, dentre outros) reconhece que, sob a égide do
não há unicidade absoluta da coisa julgada: capítulos
CPC/2015, autônomos e incontroversos podem transitar em julgado
independentemente de outros.
27. No presente caso, a desistência recursal da União, homologada
judicialmente, fez com que o capítulo referente à exclusão do ICMS das
bases do
e ao direito à compensação se tornasse
PIS/COFINS
incontroverso, restando pendente apenas o tema dos honorários
sucumbenciais.
28. Negar a certificação do trânsito em julgado parcial, portanto,
significa afastar a aplicação prática do regime processual vigente, que
prestigia a efetividade, a segurança jurídica e a duração razoável do
processo (art. 4o, CPC e
o, LXXVIII, CF).
art. 5
29. A certificação de trânsito parcial não representa fracionamento
indevido da coisa julgada, mas sim aplicação coerente do regime
processual vigente, em benefício da efetividade, da economia
processual e da confiança legítima das partes no resultado do processo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
De início, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Diferentemente do que defende o agravante, não há como ser
deferido o pedido.
Documento eletrônico VDA54285416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: edae30fc-b807-47f4-864f-724c94a17cc4

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há
possibilidade de fracionamento da sentença, para que seja certificado
o trânsito em julgado parcial, de forma que o trânsito em julgado
material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de
interposição de recurso.
Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO
PARCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia,
não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou
obscuridade. Observe-se que julgamento diverso do pretendido, como
na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação a
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
efeito
de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
3. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de
fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo
pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando
esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.127.463/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
22/6/2023.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA
PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
E 489 DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
porque
art. 1.022
CPC/2015,
não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do
Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA54285416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: edae30fc-b807-47f4-864f-724c94a17cc4

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de impossibilidade de
fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo
pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando
esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
Precedentes: Aglnt no REsp.
Rel. Min. BENEDITO
1.489.328/RS,
GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp.
Rel.
1.258.054/MG,
Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016.2. Agravo Interno do
INSS desprovido.(AgInt no REsp 1.553.568-RS, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
3. Agravo Interno
5/3/2020)
não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.091.821/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
19/4/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
FRACIONAMENTO
DA
SENTENÇA.
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 4o, 6o E 8o, 502, 503, 507 E
927, III, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
282/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso,
o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte
segundo o qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando
esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Tribunal Federal.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.047.523/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECISÃO FINAL.
TRÂNSITO EM JULGADO.
COISA
SÚMULA N. 401/STJ.
Documento eletrônico VDA54285416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: edae30fc-b807-47f4-864f-724c94a17cc4

JULGADA "POR CAPÍTULOS". INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. O prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da ação
rescisória inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida
no processo, o qual se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos
cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal, a teor do que dispõe a
"O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia
Súmula n. 401/STJ:
quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento
judicial."
2. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do
acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual
decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.987.014/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
)
21/11/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: edae30fc-b807-47f4-864f-724c94a17cc4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.352.221 / SP
Número Registro: 2023/0131383-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115305320164036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl na PET
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS : PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
ALESSANDRA SALES RIBEIRO - DF071767
AGRAVANTE : ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRA SALES RIBEIRO - DF071767
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADVOCACIA LUNARDELLI
Documento eletrônico VDA54842861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: b0e79cfd-a8da-48aa-9d65-509003b77c68

ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: b0e79cfd-a8da-48aa-9d65-509003b77c68